Tribunal: TJMT
Processo: 1004137-20.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004137-20.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 03.806.562/0001-15 (AGRAVADO), WELLINGTON LUIZ MAMEDE - CPF: 196.199.522-00 (AGRAVADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HASTA PÚBLICA REALIZADA. POSTERIOR ACORDO HOMOLOGADO E CUMPRIDO. CANCELAMENTO DA ARREMATAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMISSÃO E DESPESAS DE LEILOEIRO. DISTINÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DO EXECUTADO. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que, após homologação de acordo e extinção do feito com cancelamento de hasta pública e devolução de valores aos arrematantes, determinou que as partes restituíssem os pagamentos realizados aos leiloeiros, sob fundamento de que os arrematantes não deram causa ao cancelamento da alienação judicial.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se o exequente pode ser responsabilizado pelo ressarcimento de valores pagos a leiloeiros após o cancelamento da hasta pública em razão de acordo celebrado e cumprido; (ii) estabelecer se há distinção jurídica entre comissão do leiloeiro e despesas operacionais, para fins de imputação do respectivo ônus.

III. Razões de decidir

A Resolução CNJ no 236/2016 distingue comissão do leiloeiro, vinculada ao êxito da arrematação, das despesas operacionais, condicionadas à comprovação documental e independentes da concretização da alienação.

As despesas operacionais do leiloeiro, desde que comprovadas, são ressarcíveis, mesmo diante da frustração da expropriação.

O princípio da causalidade impõe ao executado, que deu causa à instauração da execução e à prática dos atos expropriatórios, o dever de arcar com as despesas decorrentes desses atos.

A imputação genérica ao exequente do dever de ressarcir valores ao leiloeiro viola a lógica do sistema processual e desloca indevidamente ao credor o ônus da inadimplência do devedor.

A ausência de discriminação, na decisão recorrida, entre comissão e despesas impede a atribuição indistinta de responsabilidade, exigindo delimitação técnica das verbas.

A solução adequada consiste em afastar a responsabilidade do exequente e determinar que eventual ressarcimento observe a natureza jurídica das verbas, cabendo ao juízo de origem a devida individualização.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: As despesas operacionais do leiloeiro, desde que comprovadas, devem ser suportadas pelo executado, à luz do princípio da causalidade e do art. 7o, §7o, da Resolução CNJ no 236/2016.

O exequente não pode ser responsabilizado por despesas decorrentes de atos expropriatórios regularmente praticados em razão do inadimplemento do executado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT no id. 218066583, que nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.o 1000478-79.2023.8.11.0041, consignou que
, “uma vez transitada em julgado a sentença extintiva que cancelou a hasta pública e determinou o levantamento, pelos arrematantes, dos valores depositados nos ids 172900761 e 172884778, deveriam as partes efetivar a restituição dos pagamentos efetivados aos leiloeiros, ao fundamento de que os arrematantes não deram causa ao cancelamento da hasta, advertindo, ainda, para a possibilidade de bloqueio on-line em caso de descumprimento”.
Posteriormente mantida por decisão que rejeitou os embargos de declaração.

Extrai-se do feito originário, que o exequente promoveu execução em face da Casa do Padeiro de Mato Grosso Ltda. e Wellington Luiz Mamede, fundada em Cédula de Crédito Bancário n.o 5487523, tendo havido, no curso da execução, a realização de hastas públicas, com subsequente composição entre as partes, homologação do acordo, notícia de cumprimento integral da avença e, ao final, extinção da execução, com cancelamento da hasta pública e determinação de devolução dos valores depositados pelos arrematantes em seu favor.

Em seguida, foi proferida a decisão recorrida, lançada no id. 218066583, consignando, em síntese, que, uma vez transitada em julgado a sentença extintiva que cancelou a hasta pública e determinou o levantamento, pelos arrematantes, dos valores depositados nos ids. 172900761 e 172884778,
deveriam as partes efetivar a restituição dos pagamentos efetivados aos leiloeiros, ao fundamento de que os arrematantes não deram causa ao cancelamento da hasta, advertindo, ainda, para a possibilidade de bloqueio on-line em caso de descumprimento
.

Sobrevieram embargos de declaração, os quais foram rejeitados pela decisão de id. 219180220, que manteve integralmente a determinação anterior, afirmando inexistirem omissão, contradição ou obscuridade a sanar.

Irresignado, o Banco recorre quanto a determinação acima, que está negritada e grifada. Em suas razões recursais, id. 343675862, o agravante sustenta que: (i) a execução foi deflagrada em razão do inadimplemento dos agravados, de modo que, pelo princípio da causalidade, devem eles suportar os encargos decorrentes dos atos expropriatórios; (ii) a decisão agravada, ao determinar que o exequente participe da restituição de valores aos leiloeiros, inverte a lógica do sistema processual e impõe ônus indevido a quem apenas buscou a satisfação de crédito regularmente constituído; (iii) o art. 7o, § 7o, da Resolução CNJ n.o 236/2016 atribui ao executado o dever de ressarcir as despesas do leiloeiro quando, após a remoção ou a deflagração dos atos expropriatórios, sobrevém conciliação, pagamento, remição ou adjudicação; (iv) as verbas em questão possuem natureza de despesas processuais, não podendo ser transferidas ao credor; (v) subsidiariamente, ainda que se afastasse a tese principal, não haveria direito à percepção de comissão integral, diante da inexistência de venda útil e da falta de comprovação documental robusta das despesas; e (vi) estariam presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, notadamente em razão da ameaça de bloqueio de ativos financeiros via
Sisbajud
.

Ao final, requer que seja reconhecida a inexistência de responsabilidade do Banco Bradesco S.A. pelo ressarcimento ou pagamento de comissões e despesas aos leiloeiros, declarando que tal ônus recaia exclusivamente sobre os executados Casa do Padeiro de Mato Grosso Ltda. e Wellington Luiz Mamede.

A tutela antecipada recursal foi
deferida
, por decisão de id. 344356360, mediante atribuição de efeito suspensivo ao agravo, ao fundamento, em juízo de cognição sumária, de que a tese recursal encontrava respaldo
prima facie
no teor literal do art. 7o, §7o, da Resolução CNJ n.o 236/2016 e na incidência do princípio da causalidade, além da presença de perigo de dano consistente na possibilidade concreta de bloqueio de ativos financeiros da instituição agravante.

Informações acostadas no id. 344597441.

Em
contrarrazões,
id. 349738390, os agravados alegam, em síntese: (i) a tempestividade de sua manifestação; (ii) que a execução foi superada por acordo judicial regularmente homologado e integralmente cumprido, fato reconhecido pelo próprio exequente; (iii) que o agravo não discute a quitação da dívida, mas apenas o capítulo da decisão que atribuiu ao exequente a responsabilidade pelo pagamento da comissão do leiloeiro; (iv) que o art. 7o, § 7o, da Resolução CNJ n.o 236/2016 não comporta aplicação automática, devendo ser interpretado em harmonia com as normas do CPC e com os princípios da boa-fé, proporcionalidade, razoabilidade e causalidade; (v) que, no caso concreto, embora tenham ocorrido atos expropriatórios, a execução não foi satisfeita por meio da alienação judicial, mas sim pelo adimplemento voluntário decorrente do acordo, o que retiraria utilidade econômica final da hasta pública; (vi) que não houve consolidação da alienação judicial nem resultado útil apto a justificar a cobrança de comissão dos executados; e (vii) que deve ser revogada a tutela antecipada recursal e integralmente mantida a decisão de origem. Ao final, pugnam pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem,
t
rata-se de Ação de Execução proposta pelo Banco Bradesco S.A. em face de Casa do Padeiro de Mato Grosso Ltda. e Wellington Luiz Mamede.

No curso do processo, foram realizadas hastas públicas que resultaram na arrematação de dois imóveis: um pelo valor de R$225.255,00, com entrada de R$56.313,75 e o restante a ser pago em 30 parcelas mensais corrigidas pelo INPC; e outro pelo valor de R$93.321,00, com entrada de R$23.330,42 e o restante também parcelado em 30 vezes (id. 172900761 e id. 172884778).

Posteriormente, as partes firmaram acordo, conforme documento de id. 193990222, pelo qual os executados se comprometeram a pagar o valor da dívida em parcelas mensais, tendo oferecido como garantia o imóvel de matrícula 26.765, localizado em Chapada dos Guimarães/MT.

O acordo foi homologado por sentença de id. 194018158, que suspendeu o feito até 06.12.2025.

Em petição de id. 206718653, o exequente informou o integral cumprimento da avença, requerendo a extinção do feito e o cancelamento de todas as restrições.

Posteriormente, sobreveio sentença de id. 206738773, que extinguiu a execução, com fundamento no art. 924, II, do CPC, cancelou a hasta pública realizada, determinou a devolução dos valores aos arrematantes e ordenou o levantamento das constrições, especialmente da penhora incidente sobre o imóvel ofertado em garantia.

Em seguida, a Magistrada
a quo
proferiu a decisão recorrida, id. 218066583, consignando, em síntese, que, uma vez transitada em julgado a sentença extintiva que cancelou a hasta pública e determinou o levantamento, pelos arrematantes, dos valores depositados nos ids. 172900761 e 172884778,
deveriam as partes efetivar a restituição dos pagamentos efetivados aos leiloeiros, ao fundamento de que os arrematantes não deram causa ao cancelamento da hasta, advertindo, ainda, para a possibilidade de bloqueio on-line em caso de descumprimento
.

Sobrevieram embargos de declaração, os quais foram rejeitados pela decisão de id. 219180220, que manteve integralmente a determinação anterior, afirmando inexistirem omissão, contradição ou obscuridade a sanar.

Irresignado, o Banco recorre quanto a determinação acima, que está negritada e grifada. Em suas razões recursais, id. 343675862, o agravante sustenta que: (i) a execução foi deflagrada em razão do inadimplemento dos agravados, de modo que, pelo princípio da causalidade, devem eles suportar os encargos decorrentes dos atos expropriatórios; (ii) a decisão agravada, ao determinar que o exequente participe da restituição de valores aos leiloeiros, inverte a lógica do sistema processual e impõe ônus indevido a quem apenas buscou a satisfação de crédito regularmente constituído; (iii) o art. 7o, § 7o, da Resolução CNJ n.o 236/2016 atribui ao executado o dever de ressarcir as despesas do leiloeiro quando, após a remoção ou a deflagração dos atos expropriatórios, sobrevém conciliação, pagamento, remição ou adjudicação; (iv) as verbas em questão possuem natureza de despesas processuais, não podendo ser transferidas ao credor; (v) subsidiariamente, ainda que se afastasse a tese principal, não haveria direito à percepção de comissão integral, diante da inexistência de venda útil e da falta de comprovação documental robusta das despesas; e (vi) estariam presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, notadamente em razão da ameaça de bloqueio de ativos financeiros via
Sisbajud
.

Ao final, requer que seja reconhecida a inexistência de responsabilidade do Banco Bradesco S.A. pelo ressarcimento ou pagamento de comissões e despesas aos leiloeiros, declarando que tal ônus recaia exclusivamente sobre os executados Casa do Padeiro de Mato Grosso Ltda. e Wellington Luiz Mamede.

Pois bem. A matéria controvertida devolvida a este Colegiado cinge-se a definir se, diante do cancelamento da hasta pública após a homologação e o integral cumprimento de acordo celebrado entre o Banco Bradesco S.A., e os executados, Casa do Padeiro de Mato Grosso Ltda. e Wellington Luiz Mamede, subsiste responsabilidade do exequente pelo ressarcimento de valores pagos aos leiloeiros, ou se tal encargo deve recair exclusivamente sobre os executados; e, ainda, em plano subsidiário, se há distinção juridicamente relevante entre comissão do leiloeiro e despesas operacionais documentalmente comprovadas, para fins de adequada redistribuição do ônus financeiro decorrente dos atos expropriatórios frustrados.

Compulsando os autos, verifica-se que a moldura fática é segura e, no essencial, incontroversa. Explico.

O Banco Bradesco S.A. ajuizou execução de título extrajudicial em face de Casa do Padeiro de Mato Grosso Ltda. e Wellington Luiz Mamede.

No curso do processo, realizaram-se hastas públicas que resultaram, segundo consignado na sentença extintiva, na arrematação de dois imóveis, um pelo valor de R$ 225.255,00, com entrada de R$ 56.313,75, e outro pelo valor de R$ 93.321,00, com entrada de R$ 23.330,42, ambos com saldo parcelado em 30 vezes.

Posteriormente, as partes compuseram-se, firmando acordo no qual os executados confessaram dívida superior e obtiveram expressiva redução do valor exigível mediante pagamento pontual, com oferecimento de garantia imobiliária.

O ajuste foi homologado judicialmente; em seguida, o próprio exequente noticiou o integral cumprimento da avença; e o juízo de origem extinguiu a execução, cancelando a hasta pública e determinando a devolução dos valores aos arrematantes.

Na fase posterior ao trânsito em julgado dessa sentença extintiva, foi proferido o despacho ora recorrido, que intimou “as partes” para restituírem os pagamentos efetivados aos leiloeiros, ao argumento de que os arrematantes não deram causa ao cancelamento da hasta, decisão esta mantida em sede de embargos de declaração.

A premissa hermenêutica inicial há de ser a distinção, nem sempre observada, entre comissão do leiloeiro e despesas do leiloeiro. A Resolução do CNJ n.o 236/2016, em seu art. 7o,
caput,
dispõe que, além da comissão sobre o valor da arrematação, a cargo do arrematante, fará
jus
o leiloeiro ao ressarcimento das despesas com remoção, guarda e conservação dos bens, desde que documentalmente comprovadas. O §1o do mesmo dispositivo estabelece que não será devida comissão ao leiloeiro na hipótese de desistência de que trata o art. 775 do CPC, de anulação da arrematação ou de resultado negativo da hasta pública. O § 2o prescreve que, anulada ou verificada a ineficácia da arrematação, o leiloeiro devolverá ao arrematante o valor recebido a título de comissão. E o § 7o, por sua vez, afirma que o executado ressarcirá as despesas previstas no
caput,
inclusive se, depois da remoção, sobrevier substituição da penhora, conciliação, pagamento, remição ou adjudicação.

Pelo que se vê do referido texto, esse regime normativo evidencia, de forma inequívoca, que comissão e despesas não se confundem; a primeira vincula-se ao resultado expropriatório, ao passo que as segundas vinculam-se aos custos operacionais da atividade auxiliar, desde que devidamente comprovados.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar controvérsia relacionada à remuneração do leiloeiro, assentou que o direito subjetivo à comissão surge quando efetivamente realizada a hasta, com a consequente arrematação do bem; inexistente a arrematação útil, o leiloeiro faz
jus
, em regra, apenas às quantias desembolsadas com anúncios, guarda e conservação, desde que comprovadas.

No mesmo sentido, a Corte Superior também registrou que a arrematação é ato complexo, reputando-se perfeita e acabada apenas com a assinatura do auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, à luz do art. 903 do CPC.

Esse quadro normativo e jurisprudencial conduz a uma conclusão central: a decisão recorrida não pode subsistir na extensão em que impôs ao Banco Bradesco S.A., o dever de restituir os pagamentos efetivados aos leiloeiros. O exequente não pode ser compelido a suportar, por força de determinação genérica dirigida “às partes”, despesas decorrentes de atos expropriatórios que foram desencadeados no contexto regular da execução e em virtude do inadimplemento dos executados.

Sob essa ótica, o princípio da causalidade favorece o agravante, e não os agravados. Foi a inadimplência dos executados que justificou a propositura da execução e a progressão procedimental até a fase expropriatória. Assim, sobrevindo acordo e posterior pagamento, a regra do art. 7o, § 7o, da Resolução CNJ n.o 236/2016 afasta a transferência dessas despesas ao credor e aponta, em linha de princípio, para a responsabilidade dos executados quanto às despesas do
caput
.

Nesse sentido, segue a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de titulo extrajudicial decorrente de débitos condominiais. Remição da dívida pela parte executada anterior à assinatura do auto de arrematação (art. 903, do CPC). Remição tempestiva e eficaz (art. 826, do CPC). Decisão que suspendeu os efeitos da arrematação e determinou ao executado o pagamento da comissão do leiloeiro.
Comissão do leiloeiro que deve ser paga pelo executado em decorrência da remição após a arrematação do bem (art. 7o, § 3o da Resolução no 236, do CNJ) Precedentes do STJ.
Decisão mantida. Recurso improvido.
(TJ-SP - AI: 20180801220228260000 SP 2018080-12.2022.8.26.0000, Relator: Luís Roberto Reuter Torro, Data de Julgamento: 12/05/2022, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2022 - negritei).

Todavia, não assiste razão integral ao agravante quando pretende, desde logo e sem qualquer discriminação técnica, que se reconheça a responsabilidade exclusiva dos agravados pelo “ressarcimento ou pagamento de comissões e despesas aos leiloeiros”. Isso porque, o material dos autos, tal como posto, revela que a sentença extintiva declarou cancelada a hasta pública e determinou a devolução dos valores depositados pelos arrematantes; já a decisão agravada referiu-se genericamente a “pagamentos efetivados aos leiloeiros”, sem individualizar se trata de comissão de arrematação, de ressarcimento de despesas operacionais, ou de ambas as rubricas. E essa distinção é juridicamente decisiva.

Em outras palavras, a insurgência recursal merece acolhida apenas em parte, para excluir qualquer responsabilidade da instituição financeira no tocante às verbas devidas aos leiloeiros, mas não para, desde logo, chancelar a tese ampla de que toda e qualquer quantia postulada por tais auxiliares, indistintamente, há de ser suportada exclusivamente pelos executados a título de “comissões e despesas”. O ponto reclama precisão técnica. À luz da Resolução CNJ n.o 236/2016, eventual comissão somente subsiste nas hipóteses legalmente previstas; já as despesas operacionais exigem demonstração documental específica e, uma vez comprovadas, devem ser ressarcidas pelos executados, por terem dado causa à instauração da execução e à deflagração dos atos expropriatórios.

Também não prospera a insurgência dos agravados no sentido de que o exequente, por ter impulsionado a execução até a expropriação, teria assumido os riscos integrais da atuação do leiloeiro. Esse raciocínio, com a devida vênia, desconsidera a natureza instrumental da execução e a própria razão de ser da atividade jurisdicional executiva. O credor não age contra o sistema ao requerer a satisfação coativa de crédito inadimplido; ao contrário, exerce faculdades processuais legítimas.

Assim, a imputação de despesas ao exequente, em contexto como o presente, implicaria deslocar ao credor os efeitos financeiros da inadimplência do devedor, subvertendo a lógica da causalidade.

Desse modo, a solução juridicamente adequada consiste em reformar parcialmente a decisão agravada a fim de afastar a responsabilidade do Banco Bradesco S.A. pelo pagamento ou ressarcimento de valores aos leiloeiros, assentando, ainda, que eventual obrigação dos agravados deverá limitar-se às despesas previstas no art. 7o,
caput
, da Resolução CNJ n.o 236/2016, desde que documentalmente comprovadas, cabendo ao juízo de origem proceder à exata discriminação da natureza das verbas postuladas.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026